Tribunal: TJMT
Processo: 0003591-30.2017.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003591-30.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CANDIDO RODRIGUES - CPF: 010.859.191-37 (RECORRENTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (RECORRIDO), TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 031.359.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – ALEGADA RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA QUEIXA-CRIME – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO ANTE A PENA MÁXIMA EM ABSTRATO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, não houve o recebimento da queixa-crime dentro do prazo prescricional de 4 anos (entre a data dos fatos e a data da decisão que julgou extinta a punibilidade), de sorte que operada a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, diante da pena máxima culminada para os delitos previsto no artigos 138, 139 e 140, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago Cândido Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 3591-30.2017.811.0086, que julgou extinta a punibilidade da recorrida
Taryanne Oliveira Sampaio
em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, e art. 119, todos do Código Penal (Id. 125039662).

Inconformada, a defesa do recorrente busca a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito (Id. 125039667).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 125039669).

A defesa da recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença vergastada (Id. 125039672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“Recurso em Sentido Estrito:
Insurgência contra decisão que julgou extinta a punibilidade da recorrida em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, sob o pretexto de que houve o recebimento implícito da denúncia
– Inviabilidade –
Malgrado os argumentos expendidos pelo recorrente, não ocorreu o recebimento implícito da denúncia pelo magistrado
a quo,
que, observando o rito sumário, declarou extinta a punibilidade da recorrida pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, por ter decorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato descrito na exordial acusatória e a data da decisão que reconheceu a prescrição
– Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 130072167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no Juízo de primeiro grau que, que julgou extinta a punibilidade da recorrida em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato.

Em suas razões o recorrente argumenta que ocorreu o recebimento tácito da queixa-crime na data de 14.1.2019 (decisão constante no Id. 125039651) com a consequente interrupção da contagem do lapso prescricional, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão que declarou extinta a punibilidade da recorrida. Confira-se:

“
Como se sabe a prescrição da pretensão punitiva é baseada na pena máxima cominada em abstrato para o tipo penal.

No caso em tela, o presente procedimento foi instaurado para apuração da conduta delitiva tipificada nos artigos 138, 139, 140, do Código Penal, cuja a maior pena prevista é a do artigo 138, do Código Penal, qual seja, de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos;

A prescrição punitiva estatal regula-se pelo art. 109 e seus incisos do Código Penal, que determina que é de 04 (quatro) anos o prazo prescricional dos crimes apenados com pena máxima de até 02 (dois) anos.

Os termos de interrupção da prescrição estão estabelecidos no art. 117 do mesmo códex, sendo que no caso dos autos, não houve qualquer marco interruptivo desde a consumação do crime, de modo que o presente feito foi alcançado pelo fenômeno da prescrição em
02 de junho de 2021.

Destarte, a persecução penal, no sentido de albergar a pretensão punitiva do Estado, encontra óbice intransponível no instituto da prescrição, já verificado no caso em tela, com o interregno depurador de
mais de três anos entre a consumação do crime e a presente data.

(...)

Ante o exposto,
JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da denunciada TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO, já qualificada nestes autos, em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação aos crimes descritos na denúncia. Inteligência do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, ambos do Código Penal (...)”
(Id.
125039662).

De plano, verifico que o pleito do recorrente não merece guarida, como bem explanado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que passo a transcrever na parte que interessa:

“Extrai-se do feito que, aos 27/06/2017, foi oferecida queixa-crime em desfavor da recorrida pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal.

O feito tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Nova Mutum, sendo que, aos 27/11/2018, na ocasião da audiência de instrução, a Juíza singular, em razão das somas das penas dos crimes irrogados à querelada ultrapassar 02 (dois) anos, declinou a competência em favor da Vara Criminal Comum da referida Comarca.

Empós, o feito foi remetido à Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum, ensejo que, aos 14/01/2019, a Julgadora proferiu a seguinte decisão:

“(...) Considerando que o presente feito foi declinado do Juizado Especial Criminal para este Juízo devido as penas das condutas ultrapassarem o patamar de 02 (dois) anos permitido e que as partes já apresentaram resposta à acusação verifica-se que é o caso de dar prosseguir ao feito.

Desta forma, como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária da acusada nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 05 de setembro de 2019, às 15h45min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se a acusada e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde estiverem (...)”
(ID. 125039651 - Pág. 05).

Ocorre que, no dia 07/09/2019, a MM. Juíza cancelou a audiência outrora designada, por ter sido marcada antes do recebimento da denúncia, bem como, se declarou suspeita por motivos de foro íntimo.

Desse modo,
inobstante os argumentos expendidos pela Defesa no sentido de que no dia 14/01/2019 a Julgadora recebeu tacitamente a queixa-crime, emerge-se da decisão proferida aos 07/09/2019 que a audiência de instrução foi cancelada, em razão do não recebimento da queixa-crime, assim como a Juíza Singular se declarou suspeita para conduzir o feito.

Em prossecução, fora constatada a ocorrência da prescrição, punitiva estatal, motivo pelo qual fora proferida sentença julgando extinta a punibilidade da ré
Taryanne Olveira Sampaio
, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Assim,
o Magistrado da instância singela, observando o rito sumário, declarou extinta a punibilidade da recorrida pela prescrição da pretensão punitiva, por ter decorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato
[3.6.2017]
descrito na exordial acusatória e a data da decisão que reconheceu a prescrição
[29.3.2022].

Em sendo assim, malgrado os argumentos lançados pelo recorrente, emerge-se dos autos que não houve o recebimento implícito da denúncia e, via de consequência, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional”
(Id. 130072167, pp. 3-5).

Como se observa, não houve o recebimento da queixa-crime, portanto não foi interrompido o prazo prescricional, de modo que entendo correto o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, uma vez que transcorreu mais de 4 anos entre a data dos fatos (3.6.2017) e a data da decisão que reconheceu a prescrição (29.3.2022).

Importante lembrar que conforme previsto no art. 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um de forma isolada.

Por todo o exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso interporto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022